Tribunal: TJDFT
Processo: 0749588-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0749588-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDECI PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDECI PEREIRA DA SILVA contra a decisão ID origem 217095001, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716740-29.2024.8.07.0018, movida por ela, em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 21 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator